Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SUSPENSÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE E DO PERIGO DE DANO. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL PELO CONDOMÍNIO PARA ANÁLISE DO PLANO DE REFORMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de obras em imóvel localizado em condomínio, sob o fundamento de que não há elementos suficientes para concluir pela irregularidade da reforma ou pela existência de risco iminente. Imóvel vistoriado pelo condomínio que encaminhou nota técnica ao antigo proprietário, mas exigiu o saneamento dos problemas técnicos apenas dos novos proprietários, transcorridos um ano e quatro meses da vistoria, e após um mês da aquisição do imóvel pela nova administração. O agravante sustenta que as obras foram realizadas sem autorização prévia do condomínio, em desacordo com a Norma ABNT NBR 16.280 e com o regimento interno condominial, no entanto não apresentadas as respostas temporâneas diante da comunicação de realização de obras para correção de falhas emergenciais a fim de evitar risco de incêndio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir se a realização de obras sem a aprovação prévia do plano de reforma pelo condomínio justifica, de imediato, sua suspensão por tutela de urgência; e se a ausência de deliberação tempestiva do condomínio sobre o plano de reforma apresentado pelos agravados impede o reconhecimento da irregularidade da obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravado encaminhou ao condomínio plano de reforma acompanhado de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), contemplando a amplitude das obras realizadas, e a análise técnica do plano pelo condomínio foi expedida apenas posteriormente, sem comprovação de que tenha sido submetida tempestivamente à avaliação da assessoria de engenharia.
4. Nos termos do artigo 13 da Resolução 1.137/2023 do CONFEA e da Resolução CAU/BR no 91/2014, a ART e a RRT não possuem prazo de validade, sendo necessárias apenas para formalizar a atividade técnica desenvolvida, de modo que sua existência afasta a alegação de irregularidade formal.
5. O manual de orientações do condomínio não especifica penalidades para o descumprimento das normas relativas à autorização de obras, e o regimento interno que prevê a possibilidade de interdição foi juntado somente após a decisão recorrida, não tendo sido apreciado pelo Juízo de origem.
6. Não há nos autos elementos suficientes para concluir pela inadequação do projeto executado ou para comprovar que as reformas possam comprometer a segurança estrutural do imóvel ou do condomínio, ainda mais quando mostrava-se que as obras emergenciais visavam sanear problema técnico grave já apontado em nota técnica.
7. A necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos reforça a inviabilidade da concessão da tutela de urgência, devendo as eventuais irregularidades na execução da obra ser analisadas em cognição exauriente no processo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de obras em condomínio exige a comprovação da irregularidade do projeto e do perigo de dano, não bastando a mera ausência de aprovação prévia pelo condomínio.
2. A inércia do condomínio em avaliar tempestivamente o plano de reforma apresentado pelo condômino impede o reconhecimento automático da irregularidade da obra e afasta a presunção de descumprimento da Norma ABNT NBR 16.280.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I; Resolução CONFEA 1.137/2023, art. 13; Resolução CAU/BR 91/2014; ABNT NBR 16.280.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.743.220/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23/08/2021, DJe 26/08/2021; TJDFT, Acórdão 1245678, 07012345620228070000, Rel. Des. João da Silva, j. 15/03/2023.